Tribunal: TJMT
Processo: 1033932-42.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033932-42.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (AGRAVANTE), ELISIO DOMINGO MARIN - CNPJ: 54.619.571/0001-38 (AGRAVADO), EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 26.149.662/0001-11 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUIZ EDUARDO VACCAO DA SILVA CARVALHO - CPF: 043.407.169-28 (ADVOGADO), ANDRE ALFREDO DUCK - CPF: 044.619.609-60 (ADVOGADO), IVANES MARIA BRUSTOLIN MARIN - CPF: 554.430.109-30 (AGRAVADO), ELISIO DOMINGO MARIN - CPF: 335.257.069-87 (AGRAVADO), IVANES MARIA BRUSTOLIN MARIN - CNPJ: 54.619.817/0001-71 (AGRAVADO), FERNANDO ANTONIO MARIN - CPF: 037.961.361-17 (AGRAVADO), FERNANDO ANTONIO MARIN - CNPJ: 54.619.708/0001-54 (AGRAVADO), BRUNO DA COSTA VAZ - CPF: 078.961.679-30 (ADVOGADO), CARLOS TORTELLI - CPF: 274.296.100-30 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO CORREA - CPF: 491.727.279-34 (ADVOGADO), MARCIO RUBENS PASSOLD - CPF: 679.187.789-87 (ADVOGADO), MARIA ANGELA KEIKO TAIRA - CPF: 280.034.848-80 (ADVOGADO), LEONARDO XAVIER ROUSSENQ - CPF: 015.527.569-04 (ADVOGADO), FELIPE SA FERREIRA - CPF: 028.811.239-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RAI nº 1033932-42.2024.8.11.0000

AGRAVANTE
:
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

AGRAVADOS
:
ELISIO DOMINGO MARIN, IVANES MARIA BRUSTOLIN MARIN e FERNANDO ANTONIO MARIN

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO – ART., § 3º, DA LEI Nº 11.101/2005 –
STAY PERIOD
- MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS - PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – VISTORIA
IN LOCO
PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL – CONSTATAÇÃO DA ESSENCIALIDADE DOS BENS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O credor, proprietário de bens com cláusula de reserva de domínio de bens móveis, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial (artigo 49, § 3º, da Lei nº 11.101 /05). Todavia, constatado que os maquinários agrícolas dados em garantia são essenciais para o exercício da atividade do grupo recuperando, pertinente a manutenção da declaração de essencialidade no
stay period
(artigo 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/05), muito mais ainda quando o Administrador Judicial realizou vistoria
in loco
, realizando um levantamento individual dos bens.

2. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A,
visando a reforma da decisão proferida nos autos de
Recuperação Judicial nº1016419-16.2024.8.11.0015
, ajuizada por
ELISIO DOMINGO MARIN, IVANES MARIA BRUSTOLIN MARIN e FERNANDO ANTONIO MARIN
, que reconheceu a essencialidade dos bens especificados no parecer elaborado pela administradora judicial (ID nº 174997751 dos autos de origem).

Em suma, aduz a agravante que a decisão não deliberou especificamente quanto à essencialidade dos veículos que compõem a garantia contratual prestada em favor do agravante, não se fundamentando em bases fáticas concretas que demonstr
e
m a real utilidade de todos os bens dados em alienação fiduciária ou eventual prejuízo da retirada de algum dos bens do acervo da agravada.

Pondera que a manutenção indiscriminada dos agravados na posse de todos os bens determina o surgimento de uma situação
sui generis
na qual o credor fiduciário acaba sendo colocado na mesma condição que os credores ordinários, apesar de não se sujeitar aos efeitos da recuperação judicial, mas, ao mesmo tempo, não pode reaver os bens de sua propriedade para satisfação do crédito.

Enfatiza que, para o exercício da atividade empresarial, os agravados podem se utilizar de outros veículos de sua propriedade, de maneira que a retirada de três veículo
s
não possui força de prejudicar o soerguimento da empresa.

Assevera que não seria justo impor ao credor fiduciário o ônus de suportar a demora na solução da recuperação judicial, tendo em vista que não há prova de que os caminhões alienados em seu favor são imprescindíveis para a manutenção da cadeia produtiva, sendo uma decisão
genérica para manutenção indiscriminada dos agravados na posse de todos os bens.

Acrescenta ainda que a manutenção da devedora na posse dos bens do agravante partiu de mera suposição de que eventual apreensão tem a potencialidade de causar algum dano ao soerguimento, quando, na verdade, deveria ser demonstrado no processo sob pena de indeferimento.

Dessa forma, defendeu que se mostra incabível a manutenção da devedora na posse dos veículos com base na presunção de que, ao fim do
stay

period
, serão espontaneamente entregues ao seu legítimo proprietário em perfeito estado de uso.

Argumenta ainda que a alegação de essencialidade se mostra vazia e desarrazoada, na medida em que seria impossível falar em essencialidade ou em risco ao resultado útil do provimento jurisdicional sem que o devedor apresente uma alternativa de pagamento da dívida extraconcursal, além de provas que comprovem que os bens receberão tratamento compatível com a natureza essencial que os agravados alegam possuir.

Sustenta também que é necessária a reforma da decisão judicial, a fim de que seja afastada a declaração genérica da essencialidade de todos os bens listados pelos agravados, autorizando-se a retomada dos bens dados em garantia e alienados fiduciariamente ao agravante, sendo eles:
Trator MF7725 (CCB nº650363),
Trator MF7725 (CCB nº694101) e
Plantadeira Momentum (CCB nº739057)
.

No mais, subsidiariamente, afirmou que é fundamental que seja imposta a obrigação reversa aos agravados de manter em dia as suas obrigações extraconcursais ou, ao menos, que seja fixada uma taxa de utilização.

Ao final, pugna liminarmente
pela
concessão do efeito ativo ao presente recurso para afastar a declaração de essencialidade dos bens dados em garantia de alienação fiduciária ao agravante, em razão do teor genérico da decisão e ausência de comprovação de manutenção dos bens. No mérito, pugnou pela ratificação da liminar. Subsidiariamente,
requer
que seja determinado que os
a
gravados comprovem a realização da obrigação contratual assumida com a contratação do seguro para os bens alienados fiduciariamente em favor do
a
gravante, sob pena de ser revogada a essencialidade.

A liminar foi deferida em
ID nº
258271690
.

Os e
mbargos de declaração opostos pelos
a
gravados
foram rejeitados no ID nº
26
3694755
.

As contrarrazões ao agravo de instrumento vieram no
ID nº
264897269
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a tese recursal em todos os seus termos.

Instada a se manifestar, a douto Procuradoria Geral de Justiça apresentou seu parecer no
ID nº 270458885
, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares
:

A questão fática submetida à apreciação reclama a análise se os maquinários do grupo recuperando são essenciais ao desenvolvimento da atividade agrícola, para o reerguimento do grupo no processo de recuperação judicial.

O banco agravante alega que a decisão singular não analisou detidamente cada bem para aferir se realmente são essenciais às atividades desenvolvidas pelo grupo recuperando
.

Analisando-se detidamente os autos de origem, verifica-se que o objeto do contrato envolve o
trator MF7725
(
ID nº
255636173),
trator MF7725
(
ID nº
255363175), e a
PLANTADEIRA MOMENTUM

(
ID nº
255363176).

Ocorre que
os citados bens
fo ram considerado s essencia is pela A dministradora J
udicial mediante laudo realizado (
ID nº
168660909 dos autos de origem
), mediante constatação
in loco
, em que se constatou que os bens são necessários para a continuidade da atividade empresarial.

Vale considerar, ainda, que o representante técnico da
A
dministradora
J
udicial visitou as propriedades rurais dos
a
gravados,
onde
além de ter sido demonstrada a essencialidade para a continuidade das atividades produtivas, foi informado que todo o maquinário utilizado nas propriedades é o mesmo, tornando-se necessário o deslocamento entre as fazendas (
ID nº
168660909 dos autos de origem
)
, cujo fragmento do relatório transcrevo
com
algumas fotos:

Registre-se, por oportuno, que embora o
a
gravante sustente que a análise da essencialidade deveria ser individualizada,
tal circunstância
foi devidamente reconhecida pela administradora judicial, visto que realizou visita
in loco
nas fazendas para atestar o desempenho da atividade produtiva, além de ser necessário considerar que os
a
gravados são produtores rurais, e o maquinário agrícola, por decorrência lógica, representa um item essencial para a continuidade das atividades.

Assim,
em sendo
a essencialidade reconhecida pela administradora judicial mediante vistoria
in loco
e pelo juízo universal, não há que se falar no afastamento da essencialidade
,
como almeja o
a
gravante.

A propósito,
vale
consignar que credor que seja detentor de reserva de domínio, como é o caso do
a
gravante, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, mas tal regra não se aplica se os bens forem essenciais ao soerguimento da empresa, permitindo que esta fique em posse dos bens para preservação e continuidade da atividade empresarial
no
stay

period
, conforme dispõe o
s
artigos 49 e 6º da Lei nº 11.101/2005:

“Art. 49.
Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3º
Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o
prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

Art. 6ºA decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: (Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)

(...)

§ 4ºNa recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal. (Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)”

Também, s
obre o tema, do STJ e deste TJMT:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALIENAÇAO FIDUCIÁRIA – CAMINHÃO - DEVEDOR FIDUCIÁRIO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL - PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – ESSENCIALIDADE DO BEM – BEM DE CAPITAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica, conforme preconiza o art. 47, da Lei de
Recuperação e Falências. Embora tenha excluído expressamente dos efeitos da recuperação judicial o crédito de titular da posição de proprietário fiduciário de bens imóveis ou móveis, a Lei n. 11.101/2005 acentuou que os "bens de capital", objeto de garantia fiduciária, essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial, permaneceriam na posse da recuperanda durante o
stay

period
.”.
(Precedente STJ - REsp: 1758746 GO 2018/0140869-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/09/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/10/2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO DE DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DE BENS – ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – AFASTADA – VISTORIA IN LOCO PELA ADMINISTRADORA JUDICIAL – CONSTATAÇÃO DE BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE EM POSSE DOS RECUPERANDOS E OUTROS EM POSSE DE TERCEIROS – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECER A ESSENCIALIDADE DOS BENS EM POSSE DOS AGRAVADOS, NÃO ABRANGENDO AQUELES QUE, SUPOSTAMENTE, ESTÃO ARRENDADOS A TERCEIROS. A decisão de reconhecimento de essencialidade de bens em recuperação judicial, proferida sem prévia oitiva do credor, diante da urgência decorrente da notificação extrajudicial da instituição financeira de quitação do débito em 48 (quarenta e oito) horas sob pena de ingresso de ação de busca e apreensão, não caracteriza afronta ao contraditório e ao disposto no artigo
10 do CPC, principalmente se os recuperandos juntaram o laudo pericial pela primeira vez na recuperação judicial no dia 02.03.2021 e o patrono do agravante acessou os autos da Recuperação no dia 05.03.2021, sem se manifestar sobre o laudo. O credor, proprietário fiduciário de bens móveis, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial (artigo 49, § 3º da Lei nº 11.101/05). Todavia, constatado que determinados bens dados em garantia são essenciais para o exercício da atividade da recuperanda, pertinente a manutenção da declaração de essencialidade, com exceção dos maquinários que estão em posse de terceiros, não utilizados pelos recuperandos.”
(TJ-MT 10087696520218110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 28/09/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2021)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DO BEM. IMPOSSIBILIDADE DE RETIRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão, revogou a tutela provisória de urgência anteriormente deferida, autorizando a apreensão de trator agrícola dado em garantia fiduciária, em virtude do deferimento do processamento da recuperação judicial do agravado. O agravante sustenta que o crédito garantido é extraconcursal, nos termos do art. 49, §3º, da Lei n.
11.101/2005, e que a essencialidade do bem não foi formalmente declarada pelo juízo da recuperação judicial.

II. Questão em discussão

Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se o crédito garantido por alienação fiduciária está sujeito às disposições da recuperação judicial; (
ii
) estabelecer se a essencialidade do bem declarado pelo juízo da recuperação judicial impede a sua apreensão durante o período de blindagem.

III. Razões de decidir

O princípio da preservação da empresa, previsto no art. 47 da Lei n. 11.101/2005, objetiva viabilizar a superação da crise econômico-financeira do devedor, assegurando a manutenção da atividade empresarial e a proteção de todos os credores.

O deferimento do processamento da recuperação judicial suspende ações e execuções contra o devedor pelo prazo improrrogável de 180 dias, conforme o art. 6º, §4º, da Lei n. 11.101/2005, incluindo os atos de busca e apreensão relacionados a bens essenciais à atividade empresarial.

Embora os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetam aos efeitos da recuperação judicial (art. 49, §3º, da Lei n. 11.101/2005), a legislação veda a retirada de bens de capital essenciais à atividade empresarial durante o período de suspensão.

A essencialidade dos bens foi devidamente reconhecida pelo juízo da recuperação judicial, com base em laudo pericial que atestou serem indispensáveis ao desempenho das atividades rurais do agravado
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma que a retirada de bens essenciais contraria o objetivo da recuperação judicial, ainda que estejam vinculados a garantias fiduciárias, prevalecendo o princípio da preservação da empresa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A suspensão prevista no art. 6º, §4º, da Lei n. 11.101/2005 abrange a vedação de atos de busca e apreensão sobre bens essenciais à atividade empresarial durante o período de blindagem.
O reconhecimento da essencialidade do bem pelo juízo da recuperação judicial impede a sua retirada, mesmo quando garantido por alienação fiduciária, em observância ao princípio da preservação da empresa.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 170, III; Lei n. 11.101/2005,
arts
. 6º, §4º, 47 e 49, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.417.663/RS, Rel.
Min. Marco Buzzi, j. 28.05.2019; STJ,
REsp
n. 1.660.893/MG, Rel.
Min. Nancy Andrighi, j. 08.08.2017.
(
TJMT -
N.U
1031993-27.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, publicado no DJE 05/02/2025)
.
Grifei
.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, a manutenção da decisão singular é medida que se impõe, até vencimento do
stay

period
.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025